Tribunal: STF
Processo: ARE 956734
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Magistratura. Regime remuneratório. Conversão de terço de férias em abono pecuniário. 4. Concessão com base em alegada simetria. Matéria Constitucional. 5. Loman. Taxatividade do rol de direitos e vantagens. Precedentes. 6. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.